Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736586-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS SILVA DECISÃO No AGI 0713066-34.2023.8.07.0000 a impugnação ofertada pelo DF foi julgada procedente com a extinção do cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa ad causam (id. 53572713) Assim, manifeste-se o agravante sobre a prejudicialidade do recurso e se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator